Tribunal: TJMT
Processo: 1026481-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026481-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), CICERO RENATO DA SILVA - CPF: 492.838.205-68 (AGRAVANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1026481-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CICERO RENATO DA SILVA

AGRAVADO:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
–

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL –

ERRO MATERIAL QUANTO AO CÁCULO HOMOLOGADO – DECISÃO ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A homologação equivocada do penúltimo cálculo apresentado pela contadoria judicial, em vez do último
,
que
procedeu as adequações aos
parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, configura erro material que deve ser corrigido, impondo-se a anulação da decisão
para
homologação do último cálculo apresentado pela contadoria judicial
.

2. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CICERO RENATO DA SILVA
no
Cumprimento de Sentença
da
Ação de Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização

promovido em face de

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra a decisão que
homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no ID
65836960
,
para que surta os regulares efeitos de legalidade.

Em síntese, sustenta que
o cálculo homologado pelo juízo contém erros na aplicação dos parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, especialmente quanto aos termos iniciais de correção monetária e juros.

Alega
que
o
s danos morais tiveram correção monetária a partir de 04/09/2020, sendo que a sentença que arbitrou os danos morais foi proferida em 18/08/2020, e os juros foram aplicados a partir de 15/01/2020, quando deveriam ser aplicados a partir da citação (04/06/2020);

Afirma que o
s danos materiais tiveram correção monetária a partir de 15/04/2019 e juros a partir de 04/06/2020, sendo que a sentença confirmada pelo acórdão do TJMT determinou que tanto os juros quanto a correção monetária fossem aplicados a partir do desembolso, ou seja, ambos possuem como termo inicial o dia 15/04/2019
.

Aduz que o
cálculo deixou de atualizar o valor remanescente devido até os dias atuais, limitando-se a corrigir os valores até 17/05/2023.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso

que seja homologado o cálculo apresentado
pelo agravante.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
305790865
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(ID
309449351
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos de origem que a ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para rescindir o contrato objeto dos autos e CONDENAR a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso,
acrescidos de juros legais, a partir da data da citação,
bem como CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.- CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
”

A decisão foi mantida em sede de recurso interposto por ambas as partes (RAC No
1008726-76.2019.8.11.0040
de minha relatoria), sendo os honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

A parte executada/agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, a qual foi acolhida para corrigir erro material de cálculo, sendo determinado pelo julgador singular que a parte exequente/agravada retificasse o cálculo.

A exequente apresentou novo cálculo, no valor de R$ 45.827,95, o qual foi impugnado pela executada sob a alegação de que o valor devido era de R$ 39.406,77.

O douto magistrado singular entendeu que ambas as partes não observaram o comando judicial. A parte exequente, por ter adotado 15% como percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. E a parte executada, por não ter computado os juros de mora relativo aos danos materiais a partir do desembolso e, em relação aos danos morais, desde a citação.

As partes embargaram, sendo os
aclaratórios
opostos pela exequente acolhidos para homologar o cálculo apresentado
no ID
109736246
, e o da parte executada rejeitado
,
conforme
decisão proferida no
ID 133624697
.

Contra a referida decisão, foi interposto
pela executada
o Agravo de Instrumento no
1001450-41.2024.8.11.0000
(de minha relatoria)
, ao qual foi dado
provimento
ao recurso “
para revogar a decisão singular e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de apurar o valor devidoobservando-se os parâmetros indicados na sentença exequenda
.”

Diante
de tal determinação
, o feito foi remetido à Contadoria Judicial em 18/04/2024 (ID
152932708
), sobrevindo o cálculo constante no ID
155198358
.

C
ontudo
,
por conter multa revogada
n
a decisão de determinou novo cálculo, foi determinada nova elaboração de cálculo (ID
162412902
).

Em 25/07/2024, o contador judicial ratificou o cálculo apresentado no ID
155198358
, conforme certidão de
ID
163486821
,
e após nova determinação do Juízo para cumprimento do acórdão do Agravo de instrumento
no
1001450-41.2024.8.11.0000
, foi apresentado pelo perito, em 16/08/2024, o cálculo constante no ID
165836960
(penúltimo cálculo)
.

Consta que em razão de as partes terem impugnado o referido cálculo, o Juízo
encaminhou

novamente
o feito
à
Contadoria Judicial para que fosse refeito (ID
174874738
), sendo, então, apresentado o último cálculo, com data de 25/11/2024 (ID
176478901
).

Diante da impugnação da parte exequente, o feito retornou
mais uma vez
à Contadoria, conforme decisão de ID
186043600
, sobrevindo
, então

a
certidão do contador judicial
constante
no ID
187020164
, em que este ratifica o cálculo apresentado.

Após a executada manifestar concordância com
o último
cálculo
,
apresentado no ID
176478901
e o exequente discordar, sobreveio a decisão ora recorrida, em que a douta magistrada singular homologou o penúltimo cálculo
juntado
pelo contador judicial, de ID
165836960
.

Pois bem.

Conforme se observa da narrativa acima,
houve um erro material na decisão agravada, pois a magistrada singular, em vez de homologar o último cálculo apresentado pela contadoria judicial
, elaborado em 25/11/2024
(ID 176478901), que se encontra em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, homologou equivocadamente o penúltimo cálculo
, confeccionado em 16/08/2025
(ID 165836960), que contém as inconsistências já apontadas.

O cálculo de ID 176478901
, que deveria ter sido homologado,
foi elaborado justamente para corrigir as falhas do cálculo anterior e adequá-lo aos parâmetros fixados no título executivo judicial, observando corretamente os termos iniciais de correção monetária e juros tanto para os danos morais quanto para os danos materiais, conforme determinado na sentença e mantido pelo acórdão.

A fim
de melhor compreender, convém consignar o que determina a
sentença
acerca da atualização do débito
:

Dano material
:

-
correção
monetária
pelo INPC a partir da data do desembolso;

-
juros
legais
a partir da citação;

Dano moral
:

-
correção
monetária
pelo INPC a partir da publicação da sentença;

-
juros
legais
a partir da citação.

Nesse contexto,
o acórdão do Agravo de Instrumento
1001450-41.2024.8.11.0000
,
ao determinar
a adequação do cálculo aos parâmetros da
sentença e do acórdão executados
,
esclareceu os termos a serem observados:

Relativamente
ao
dano moral
, por não ter sido
a sentença (publicada em 18/08/2020) alterada por ocasião da decisão dos embargos de declaração (publicada em 04/09/2020),

foi determinado
que

o termo inicial para incidência da correção monetária
é
a
data

em que foi
fixada a indenização por danos morais, ou seja,
18/08/2020
.

No tocante aos
juros legais
referentes as
indenizações por danos morais e materiais
, cuja sentença impõe incidência
a partir da citação
, restou
definido
no
citado
acórdão que esta
ocorreu
em
04/06/2020
, data em que foi juntado aos autos o AR, conforme se verifica do ID
33073522 - Pág. 1
dos autos de origem.

Assim, observando-se o último cálculo da contadoria judicial, constata-se que foram respeitados os parâmetros da sentença, conforme determinado no acórdão do Agravo de Instrumento
1001450-41.2024.8.11.0000
. Vejamos:

Portanto, constatado o equívoco da decisão agravada, ao homologar o penúltimo e não último cálculo da contadoria judicial, o qual
procedeu as adequações a
os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial
e na determinação imposta por este Tribunal
,
impõe-se a anulação da decisão, não para homologar o cálculo apresentado pelo agravado, mas
sim
o último cálculo
juntado pela contadoria judicial
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
–

para anular a decisão monocrática e homologar o último cálculo apresentado pela contadoria judicial, constante no ID
176478901.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025